Tribunal: TJES
Processo: 5011541-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011541-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011541-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

Em análise detida do caderno processual, verifica-se que o paciente, juntamente com Douglas Lucas Ferreira Silva, supostamente praticou o crime previsto no art. 155, §4º do CP e art. 288 do CP.

Ademais, restou consignado pelo magistrado de primeira instância, ao prestar informações, que o paciente Guilherme, em tese, estaria integrando organização criminosa, dedicada à prática de crimes.

Desse modo, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ademais, condições pessoais favoráveis por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva do paciente, em especial, diante de todas as peculiaridades que permeiam o caso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.